Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715366-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JANE CLEA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À parte agravante para se manifestar a respeito da petição de ID 60646453, sobretudo se persiste o interesse processual. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora